Tribunal: TJDFT
Processo: 0706212-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA ANTIGA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 2.294/1999 E DECRETO DISTRITAL No 21.396/2000. AÇÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO. ALCANCE. CATEGORIA DA EXEQUENTE. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. PREVISÃO NO DISPOSITIVO EXEQUENDO. COISA JULGADA. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO INCIDENCIA DO ART. 535, §8o DO CPC. TEMA 733 DO STF. INAPLICABILIDADE AS DISCUSSÕES RELACIONADAS A CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se o pedido de suspensão do processo com base no Temas 1170 do STF, por inexistir qualquer óbice neste sentido emanado do precedente qualificado (RE 1.317.982).
2. Fundação Educacional do Distrito Federal da qual a agravada era servidora foi criada pelo Decreto no 48.297/1960 e extinta após a edição da Lei Distrital no 2.294/1999 e do pelo Decreto Distrital no 21.396/2000. Nestas normas, restou determinado que o DISTRITO FEDERAL iria assumir “todos os direitos, deveres e obrigações” inerentes a Fundação e seus servidores seriam incorporados ao Quadro de Pessoal do ente distrital nos respectivos cargos e carreiras (art. 6o da Lei 2.294/1999). 2.1. Em relação ao citado benefício alimentação, o então Sr. Governador do Distrito Federal Cristovam Buarque, por meio do Decreto Distrital no 16.990/1995, determinou a suspensão deste benefício a todos os “os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial” (art. 1o), o que irradiou prejuízos ao patrimônio da exequente/agravada, sendo comprovado por ela que não recebeu o benefício de janeiro/1996 a outubro/2000. 2.2. Portanto, o entendimento exarado na origem está em consonância com os recentes julgamentos proferidos por esta Corte, os quais entendem que o DISTRITO FEDERAL é responsável pelo pagamento do benefício alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal.
3. A questão relativa ao enquadramento sindical da exequente/agravada representa matéria estranha ao cumprimento de sentença e só poderia repercutir na exigibilidade do título exequendo se o executado/agravante tivesse demonstrado a ocorrência de causa modificativa ou extintiva da obrigação, como, por exemplo, o pagamento ou a existência de outro cumprimento buscando pretensão satisfativa idêntica em duplicidade, o que não é o caso dos autos.
4. Não havendo no título executivo qualquer limitação temporal relacionada a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, não há que se fixar o termo final a impetração deste, mas sim a data do efetivo restabelecimento do benfício alimentação.
5. O egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – julgado sob o regime da repercussão geral (Tema 810) – firmou entendimento de que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 (com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), é inconstitucional na parte em que determina a correção monetária pela Taxa Referencial (TR), mesmo para caso de precatórios ainda não constituídos, por não refletir a real recomposição do valor da moeda, entendimento este que transitou em julgado em 03 de março de 2020. 5.1. Tendo por base essa recente orientação do STF, a atualização monetária das dívidas da Fazenda Pública de natureza não-tributária, como é o caso dos autos, deve ser feita pela aplicação do índice IPCA-E., o qual reflete melhor as perdas inflacionárias, permitindo a melhor recomposição financeira da moeda corrente.
6. Embora o título executivo judicial contenha ordem para a incidência das regras do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 em relação a correção monetária do valor devido, pode o julgador modificar o índice de correção monetária declarado inconstitucional em sede de recurso extraordinário em repercussão geral sem que isto importe em violação a coisa julgada. Precedentes desta Corte. 6.1. Nessa mesma direção, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, especificamente em relação às condenações judiciais referentes a servidores públicos (caso dos autos) e empregados públicos, definiu como índice adequado a capturar a variação de preços da economia e, assim, promover os fins a que se destina a correção monetária, o IPCA-E.
7. O Tema 733 do STF é inaplicável as discussões relacionadas ao critério de correção monetária utilizado nas condenações contra a Fazenda Pública, pois o julgado paradigma não abordou esta matéria em seu teor.
8. A modificação do critério de correção monetária em sede de cumprimento de sentença não importa em violação a coisa julgada, pois a regra do art. 535, §§5o a 8o do CPC refere-se a inexigibilidade da obrigação e não propriamente de seus consectários legais, a exemplo da correção monetária que, como sabido, não adiciona qualquer valor a dívida, apenas reestabelece o seu poder de compra.
9. Recurso conhecido e não provido.